Tribunal: STF
Processo: RE 78851
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante. 
II. Não constitui taxa, nem imposto, com destinação especial. É ele uma contribuição parafiscal, tendo em vista a intervenção do domínio econômico, nos termos do art. 21, §, 2º, I, c. c. o art. 163 e seu parágrafo único, da Constituição (Emenda nº 1/69) e decorre da Lei nº 3.381/58 e Decretos-leis ns. 362/68, 432 e 799/69. 
III. Legal, pois, a exigência desta contribuição, a qual, porque não constitui imposto, pode ser cobrada mesmo daqueles que gozam da imunidade a que se refere o art. 19, III, d, da Carta citada, onde se inclui a recorrida. 
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.